Tribunal: TJDFT
Processo: 0709296-54.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709296-54.2024.8.07.0014 APELANTE: PATRICIA APARECIDA DE CARVALHO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., MARCIO ALMEIDA PAES, IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante para que se manifeste acerca das preliminares arguidas nas contrarrazões de ausência de interesse recursal e violação ao princípio da dialeticidade. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora